Tribunal: TJDFT
Processo: 0727238-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Adulteração de sinal identificador de veículo. Receptação. Provas. Circunstâncias judiciais. Restituição de bens apreendidos. Supressão de instância. Identidade física do juiz. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou os réus a 6 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, em regime fechado, e 45 dias-multa, à razão do mínimo legal, pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.
II. Questão em discussão
2. Discute-se
III. Razões de decidir
3. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto e pode ser relativizado em situações justificadas, como férias do magistrado que presidiu a instrução, desde que não haja prejuízo concreto à parte.
4. As circunstâncias do flagrante -- apelantes avistados pela polícia instalando placa falsificada em veículo furtado, que continha em seu interior objetos furtados de outras vítimas -- corroborada pela prova oral produzida em juízo, demonstram a materialidade e a autoria dos crimes - receptação (duas vezes) e adulteração de sinal identificador de veículo.
5. A receptação não é culposa se os acusados sabiam da procedência ilícita do veículo. Tanto que estavam adulterando os sinais identificadores desse e, avistados pela polícia, tentaram fugir.
6. Não há tentativa se quando os apelantes foram abordados a placa dianteira do veículo, adulterada, já estava afixada nesse.
7. Afasta-se o exame desfavorável da conduta social se quando cometido o crime já tinha sido extinta a punibilidade dos apelantes pelos crimes anteriores.
8. Não pode o Tribunal, na apelação, decidir sobre pedido de restituição de aparelho celular não examinado pelo juiz de origem, pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo
9. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: arts. 180, caput, e 311, caput, do CP
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1887821, 0701424-40.2023.8.07.0008, Relator Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 15/07/2024.